Tribunal: TJPA
Processo: 0804717-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804717-60.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO MENDONCA DE FREITAS

PROCURADOR: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PELO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA SUA CONCESSÃO – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA NOS AUTOS DE CONHECIMENTO – INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – INTIMAÇÃO REGULAR DE AMBAS AS PARTES – NÃO CABIMENTO DE RECURSO – PENHORA ON LINE MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO – PARTE IDOSA QUE NECESSITA RECEBER SEU CRÉDITO - DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual verificou-se que a matéria defendida pelo ora agravante já fora amplamente debatida nos autos da ação de conhecimento, tendo sido salientado, na oportunidade, que a pretensão do recorrente, na verdade, já fora alcançada pelo instituto da preclusão em razão da sua inércia de interpor recurso ou qualquer remédio legal.

2-

Ressalta-se, como dito na decisão ora vergastada, que esta Relatora, por diversas vezes, manifestou seu entendimento de que a competência para processar e julgar o recurso interposto naqueles autos, era da Turma Recursal, inclusive, tendo proferido o último despacho nesse sentido, no dia 05/08/2019, em que a parte agravante, ao contrário do que afirma no presente recurso, fora devidamente intimada (vide: decisum publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº. 6717-2019 – Pág. 248, do dia 07/08/2019).

3-

Ademais, convém esclarecer que, na verdade, todas as manifestações proferidas por esta Relatora, nos autos da ação de conhecimento nº. 0007618-84.2016.8.14.0061, não possuíam cunho decisório, apenas se tratavam de despacho de mero expediente a fim de impulsionar o feito, fato que inviabiliza até mesmo a interposição de recurso.

4-

Por fim, como esposado na decisão ora vergastada, a determinação de penhora on line mostra-se mais adequada do que a apólice de seguro garantia judicial, em razão do exequente/agravado já ser pessoa idosa, contando com mais de 80 (oitenta) anos de idade, que necessita receber seu crédito, não podendo mais aguardar atos protelatórios por parte do banco agravante, que insiste em alegar matéria suficientemente discutida.

5-

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido liminar pleiteado pelo ora agravante de substituição da penhora por Apólice de Seguro Garantia Judicial de nº. 02-0775-0523849 (documento juntado aos autos), e ainda de ordem de desbloqueio via BacenJud, ou, se já transferida, de expedição de alvará em favor do banco agravante.

Alega o ora recorrente violação ao art. 1.070 do CPC, posto que por duas vezes não lhe fora oportunizado o direito constitucional de recurso, considerando que a Secretaria do Tribunal remeteu a apelação ao Juízo de 1º grau antes do prazo recursal, qual seja de 15 (quinze) dias, descrito no dispositivo acima mencionado, para atacar decisão proferida por esta Relatora.

Aduz que independentemente de ter sido publicada ou não a decisão, os autos foram remetidos à Turma Recursal apenas 02 (dois) dias após, o que impossibilitou o ora agravante de interpor agravo nos termos do art. 1.070 do CPC.

Sustenta que posteriormente o Juízo de 1º grau reconheceu a nulidade nos autos, entendendo que o recurso correto era o de apelação, encaminhando os autos ao Juízo “ad quem”, o que, segundo o recorrente, gerou novo despacho proferido por esta Relatora determinando a remessa automática dos autos ao Juízo de 1º grau, ao argumento de que era incompetente para apreciar o recurso de apelação.

Afirma que mesmo intimado dessa segunda decisão, os autos foram remetidos ao Juízo de 1º grau antes do prazo recursal de 15 (quinze) dias, o que novamente impossibilitou o agravante de exercer seu direito constitucional de recurso.

Ressalta a manifesta violação ao Direito Constitucional de Recurso, posto que inobstante tenha ocorrido a publicação das decisões, não fora oportunizado pela Secretaria do Tribunal o esgotamento do prazo recursal, tendo os autos sido remetido às pressas, gerando as nulidades que somente agora puderam ser defendidas pelo ora agravante.

Por fim, requer, liminarmente, que esta Relatora exerça Juízo de Retratação e conceda a tutela recursal pretendida, qual seja, a substituição da penhora por Apólice de Seguro Garantia Judicial de nº. 02-0775-0523849 (documento juntado aos autos), nos termos do art. 835, §2º do CPC, pleiteando ainda, que seja determinado a ordem de desbloqueio via BacenJud, ou, se já transferida, a expedição de alvará em favor do banco agravante. No mérito, pela anulação ou suspensão da decisão (ID Nº. 16437907), bem como de todos os atos praticados após a sentença de mérito no 1º grau, determinando o cancelamento definitivo do ato de constrição/bloqueio judicial em desfavor do banco recorrente.

Em sede de Contrarrazões (ID Nº. 3195342), o agravado refuta todos os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção da decisão liminar ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre salientar que o pedido liminar pleiteado em sede do presente agravo interno resta prejudicado em razão do julgamento de mérito do mesmo que ora se faz.

Convém ressaltar também que a presente análise cingirá tão somente quanto à decisão monocrática proferida por esta Relatora, no que concerne ao indeferimento do pedido de tutela de urgência requerida pelo ora recorrente.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual verificou-se que a matéria defendida pelo ora agravante já fora amplamente debatida nos autos da ação de conhecimento, tendo sido salientado, na oportunidade, que a pretensão do recorrente, na verdade, já fora alcançada pelo instituto da preclusão em razão da sua inércia de interpor recurso ou qualquer remédio legal.

Ressalta-se, como dito na decisão ora vergastada, que esta Relatora, por diversas vezes, manifestou seu entendimento de que a competência para processar e julgar o recurso interposto naqueles autos, era da Turma Recursal, inclusive, tendo proferido o último despacho nesse sentido, no dia 05/08/2019, em que a parte agravante, ao contrário do que afirma no presente recurso, fora devidamente intimada (vide: decisum publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº. 6717-2019 – Pág. 248, do dia 07/08/2019).

Ademais, convém esclarecer que, na verdade, todas as manifestações proferidas por esta Relatora, nos autos da ação de conhecimento nº. 0007618-84.2016.8.14.0061, não possuíam cunho decisório, apenas se tratavam de despacho de mero expediente a fim de impulsionar o feito, fato que inviabiliza até mesmo a interposição de recurso.

A título de exemplo, vejamos o despacho proferido por esta Relatora no dia 21/11/2018 (ID Nº. 1128556), citado pelo próprio agravante em sede recursal:

“Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente feito fora remetido a este Tribunal por equívoco, uma vez que o Juízo de 1º grau, em sede de sentença (ID Nº. 556330), converteu-o para rito dos Juizados Especiais, devendo, assim, o mesmo ser redistribuído, com a máxima urgência, à Turma Recursal dos Juizados Especiais para apreciação do recurso (ID Nº. 556331), ressaltando-se que o presente feito tem prioridade de tramitação em razão do autor se enquadrar no Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/03).”

Como se vê, o agravante reclama da não observância do prazo recursal, mas inobserva que além de ter sido regulamente intimado (pelo menos do último despacho proferido no dia 05/08/2019 no mesmo sentido dos despachos anteriores), as manifestações se consubstanciavam em despacho de mero expediente, não passível de recurso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR NO FEITO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Dos despachos sem conteúdo decisório não cabe qualquer recurso, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto.
2. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077750875, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/05/2018).

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE OPORTUNIZA ÀS PARTES O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, NOS TERMOS DOS ARTS. 9º E 10 DO NCPC. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1001 DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO NCPC)
. (TJPR - 17ª C. Cível - 0008799-16.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 13.03.2020)

De mais a mais, o recurso remetido à Turma Recursal já fora julgado, inclusive com regular trânsito em julgado, tendo a parte permanecido inerte em relação às matérias de nulidade alegadas em sede de agravo de instrumento. Assim, o que se conclui diante de uma análise perfunctória, é que o recorrente pretende desconstituir título executivo judicial já até transitado em julgado, o que se mostra inviável por meio de Agravo de Instrumento.

Por fim, como esposado na decisão ora vergastada, a determinação de penhora on line mostra-se mais adequada do que a apólice de seguro garantia judicial, em razão do exequente/agravado já ser pessoa idosa, contando com mais de 80 (oitenta) anos de idade, que necessita receber seu crédito, não podendo mais aguardar atos protelatórios por parte do banco agravante, que insiste em alegar matéria suficientemente discutida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão por mim proferida que indeferiu o pedido de tutela recursal requerido pelo banco agravante, por ausência dos requisitos ensejadores para a sua concessão.

É COMO VOTO.

Belém, 29/07/2020